Tribunal: TJMT
Processo: 1019657-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019657-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), HELIO VANJURA - CPF: 521.563.709-15 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

HELIO VANJURA

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 300 DO CPC/15 - – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, relativamente à realização de cobrança abusiva pela concessionária tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não há falar em deferimento da tutela provisória pleiteada que objetiva a religação de energia elétrica, mormente se o autor/agravante se encontra inadimplente com as faturas desde o mês de abril/2022 até março/2023.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HELIO VANJURA

contra decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela nº 1008246-73.2023.8.11.0003,

ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada a fim de que a requerida não suspenda o fornecimento de energia elétrica, bem como se abstenha de inserir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega o recorrente que corre o risco de ter seu fornecimento de energia suspenso em razão das faturas com valores exorbitantes em atraso, conforme ID’s 114586690, pois o agravante de fato não pagou as referidas contas por discordar do valor cobrado, tendo em vista que sua unidade consumidora trata de imóvel rural e possui poucos eletrodomésticos que consomem energia.

Sustenta que os funcionários da agravada ameaçaram o corte de energia por inúmeras vezes, diretamente em sua residência, portanto, demonstrado o temor do agravante caso não seja concedida a tutela de urgência.

Aduz que, anteriormente, já houve constatação de irregularidade da recuperação de consumo, bem como que a concessionária de energia não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, pois a inspeção foi elaborada unilateralmente pela própria concessionária e sem evidências de irregularidade, o que culminou em sua condenação, sendo que a partir daí, a agravada passou a aumentar o valor das faturas, desconsiderando a decisão judicial, bem como a inexistência de irregularidade no consumo da unidade consumidora do agravante.

Salienta que não conseguiu pagar suas faturas desde abril/2022, pois suas faturas variavam entre R$100,00 (cem reais) e R$200,00 (duzentos reais), e os valores dobraram após a suposta irregularidade apontada pela agravada, motivo pelo qual vem sendo ameaçado de corte de energia em sua unidade consumidora.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, a fim de seja mantido o fornecimento de energia elétrica, bem como se abstenha de inserir o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A liminar postulada foi indeferida (ID 180277675).

Contraminuta (ID 183615698), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
HELIO VANJURA

ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela nº 1008246-73.2023.8.11.0003,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo que é consumidor dos serviços da requerida por meio da unidade consumidora nº 6/34603415.

Alegou que no mês outubro/2021, foi feita uma inspeção pela requerida em sua residência, localizada em zona rural, sem o conhecimento do autor e sem a presença de qualquer pessoa para acompanhar, sendo alegado pela requerida ser uma “recuperação de consumo”, com sentença favorável ao autor, onde foi solicitada a anulação dessa fatura, no valor de R$ 1.312,21 (um mil trezentos e doze reais e vinte e um centavos), conforme processo nº 1013279-78.2022.8.11.0003 perante a 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT.

Narrou que a sentença proferida nos autos acima citados determinou a exclusão do débito, bem como a não interrupção do fornecimento de energia elétrica, entretanto, a empresa manteve o débito em aberto e continuou realizando as cobranças abusivas no valor de R$ 468,36 (quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), uma vez que pagava faturas em valor muito inferior.

Aduz que a requerida está tentando de todas as formas interromper o seu fornecimento de energia elétrica, tanto que os funcionários da ré já estiveram na residência, tentando consumar o corte do fornecimento de energia elétrica.

Assim, ajuizou a presente ação
requerendo, em sede de antecipação de tutela, a determinação de que a requerida seja compelida a manter o fornecimento de energia elétrica, a anulação das faturas pendentes de pagamento, seja agendada nova inspeção e seja a empresa de energia condenada ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli,
indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformado, recorre o autor.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se encontra escorreita a decisão singular ao indeferir a tutela pretendida.

Da análise dos autos, observa-se que a alegação de cobranças abusivas na fatura com vencimento em abri/2022 a março/2023, não vieram subsidiadas, ao menos no atual estágio processual, de provas a amparar suas alegações.

Salienta-se que o autor/agravante não trouxe aos autos provas a fim de comprovar o real consumo de energia elétrica no imóvel, uma vez que ausentes faturas de energia anteriores para comparação (consta dos autos faturas de nov/2020, jul/2021, set/2021, dez/2021, jan/2021), sendo o histórico de consumo (ID 114586684 – autos de origem), insuficiente para demonstrar a ocorrência de cobranças desproporcionais e apuração do alegado aumento indevido.

Assim, há que ser mantida a decisão recorrida.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. TOI. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. FATURAS DE CONSUMO QUE DEMONSTRAM OSCILAÇÕES SUBSTANCIAIS. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência. Irresignação da autora em que pretende a suspensão das cobranças dos TOI's lavrados. Inexiste a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme previsto no artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Faturas de consumo que apresentam oscilações substanciais. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00885264020208190000, Rel.: Des(a). NATACHA
NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA CONFESSA DAS FATURAS A PARTIR DE SETEMBRO DE 2019 QUE NÃO PERMITEM RECONHECER, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, A ABUSIVIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido.

(TJ-SP - AI: 21977022220208260000 SP 2197702-22.2020.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 22/09/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2020)

No que diz respeito ao restabelecimento de energia, o próprio autor/agravante afirma que não paga as faturas de energia desde o mês de abril/2022 até março/2023, ou seja, encontra-se inadimplente, portanto, ausente a demonstração da probabilidade do direito.

Assim, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC/15, não há como deferir a concessão da tutela provisória pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023